Tribunal: STF
Processo: Rcl 35493
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Luiz Guilherme de Salles Miers contra alegado descumprimento de decisão proferida na ADI 3.819/MG pelo Governador do Estado de Minas Gerais.
    Ao julgar a ADI 3.919/MG, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 140, caput, parágrafo único, e do art. 141 da Lei Complementar 65/2003; do art. 55, caput, parágrafo único, da Lei 15.788/2005; e do art. 135, caput, e § 2º, da Lei 15.961/2005, todas normas do Estado de Minas Gerais. A propósito, extraio da ementa do acórdão, de relatoria do Ministro Eros Grau:
    “1. Os preceitos objeto da ação direta de inconstitucionalidade disciplinam a forma de investidura e provimento dos cargos da carreira de Defensor Público Estadual.
    2. Servidores estaduais integrados na carreira de Defensor Público Estadual, recebendo a remuneração própria do cargo de Defensor Público de Primeira Classe, sem o prévio concurso público. Servidores investidos na função de Defensor Público, sem especificação do modo como se deu a sua investidura, e ocupantes dos cargos de Assistente Jurídico de Penitenciária e de Analista de Justiça.
    3. A exigência de concurso público como regra para o acesso aos cargos, empregos e funções públicas confere concreção ao princípio da isonomia.
    4. Não-cabimento da transposição de servidores ocupantes de distintos cargos para o de Defensor Público no âmbito dos Estados-membros. Precedentes.
    5. A autonomia de que são dotadas as entidades estatais para organizar seu pessoal e respectivo regime jurídico não tem o condão de afastar as normas gerais de observância obrigatória pela Administração Direta e Indireta estipuladas na Constituição [artigo 25 da CB/88].
    6. O servidor investido na função de defensor público até a data em que instalada a Assembléia Nacional Constituinte pode optar pela carreira, independentemente da forma da investidura originária [artigo 22 do ADCT]. Precedentes.
    7. Ação direta julgada procedente […] Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir de 6 [seis] meses contados de 24 de outubro de 2007” (grifei).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta que
    “[...] o julgamento do artigo 140, na citada ADI, teria que arrastar os artigos 46 e 58 e Anexo da citada lei complementar 65/03, uma vez que lá está a carreira com o número de cargos. Ambos estão juntos e um menciona o outro, assim simbioticamente irmanados. Teria que ter sido julgada na ADI 3819-2, tal situação, uma vez que os cargos criados no citado artigo 46 e no 58 não existem, de forma constitucional, pois, contrariam o artigo 169, parágrafo primeiro, I e II. A Lei 14.371 de 26 de julho de 2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) não prevê a criação de cargos, contrariando assim a Constituição Federal em seu artigo 269, parágrafo único itens I e II. Do mesmo modo não está prevista na lei orçamentária de 14.595 de 22 de janeiro de 2003.
    O artigo 46 da citada Lei Complementar 65/03 diz: ‘O quadro de carreira da Defensoria Pública é integrado por novecentos de dezoito cargos efetivos distribuídos em classes na forma do Anexo desta lei complementar’.
    Seu parágrafo único já denuncia a INCONSTITUCIONALIDADE ao dizer: ‘O provimento dos cargos previstos no ‘caput’ deste artigo fica condicionado à observância das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000 e pela lei orçamentária anual’. Ora, já está ali prevista a inconstitucionalidade do artigo 169 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL A lei complementar 65/03 já declara a situação. [sic] Tal situação deveria ter sido examinada.
    Como poderia existir o artigo 140 que diz: - ‘Integram o Anexo de que trata o artigo 46 os servidores estaduais investidos na função de Defensor Público na data da publicação desta lei complementar’, bem como o artigo 58 parágrafo único, que diz que o quantitativo de Cargos de Defensores Públicos o constante no Anexo desta lei complementar. Do mesmo modo o Anexo do Quadro de Carreira. Tais artigos e Anexo são inconstitucionais ao contrariar o artigo 169, parágrafo único, I e II da Constituição Federal.
    Existe no mínimo uma contradição flagrante entre os dois artigos, pois, um determina uma condição imediata ‘integram’, (artigo 140) e artigo 46 e parágrafo único, onde fica condicionado a observância da Lei Federal 101 de 4/5/2000 e pela lei orçamentária anual. Qual lei orçamentária anual? A posterior, porque as Leis, a de diretriz orçamentária e a orçamentária, do ano anterior e a do orçamento para o ano ali, vigente, não previam tal situação. Ademais, tal confusão legislativa, contraria a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS, O ARTIGO 169 prevê que tem que haver a prévia dotação orçamentária. No ‘caput’ do artigo 169 prevê ainda oura situação que não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Tal limite é o previsto na Lei Complementar 101 de 4/5/2000. Qual era ele? Como poderia, com tal situação pendente mandar a LC 65/03 dizer ‘Integram’, como do artigo 140? Nas leis não existem palavras vãs.
    Se for alegado que os artigos 46 e 58 da LC65/03 foram modificados pela Lei Complementar 101, os cargos criados nesta LC são também inconstitucionais pois, não previstos nas Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 16.314 de 16 de agosto de 2006 e não constante da Lei Orçamentária de nº de 16 de janeiro de 2007. Portanto, os cargos ali criados, padecem do mesmo vicio. 
    Assim:
    Quem exerce a função de Defensor Público, sem ocupar os devidos cargos a que se refere o artigo 140 da Lei Complementar 65/03 do Estado de Minas Gerais, eram e são os defensores oriundos dos citados concursos inconstitucionais, uma vez que os integrantes do Quadro Suplementar (Leis 12.765 e 12.986) eram detentores de cargos à luz do artigo 8º da Lei 869/52 e, se fossem absorvidos pela referida Lei Complementar mineira, deveriam estas terem sido revogadas expressamente. NÃO SÃO ELES, os que fizeram os concursos previstos nos EDITAIS 09/94 e 01/97 oriundos da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração do Estado De Minas Gerais, onde estava ‘SUSPENSO’ o Decreto 21.453 MG à luz do parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal combinado com o artigo 142 da Lei Complementar 80/94 federal que prescreve normas gerais para a organização nos estados, das Defensorias Públicas.
    A falta de cargos vagos e também a falta de nomeação válida implica em inconstitucionalidade e nulidade, E ATÉ INEXISTENCIA de tais integrantes da carreira da Defensoria Pública de Minas Gerais. Não poderiam e não podem atuar como DEFENSORES sem implicar em nulidade processual para seus assistidos. Tal situação deve ser comunicada ao Conselho Nacional de Justiça para que posteriormente não seja questionada processualmente ou após apuração e afastamento imediato dos mesmos. Nunca se ouviu falar em realizar concurso nomear e 9 (nove) anos depois, criarem os cargos e ser tudo normal à LUZ DA CONSTITUIÇÃO! Existe uma ação popular de nº 0024.13.251.162-2 onde foi negado no ano de 2016 segmento em virtude alegada inexistência de Repercussão Geral STF REsp. 837.311 de data bem anterior à negativa, mas, forças poderosas atuaram.
    O entendimento do Estado de Minas Gerais, foi, declarado pelo seu Exmo. Governador adotando o parecer AGE 06/2004 que as leis 12.765 e 12.986, em data muito posterior sanção da LC/MG 65/03 que as mesmas, estavam em vigor e seus integrantes trabalhando ou, os concursados que foram nomeados sem os cargos e com a citada Defensoria Pública com sua legislação suspensa é que foram exonerados tendo em vista o atingimento da inconstitucionalidade declarada pelo STF, do artigo 140 da LCMG 65/03. Tal situação está trazendo intranquilidade a diversas classes, uma vez que a DPMG, vem atuando em ações em Brumadinho, no desastre da mina do Feijão da Valle S. A. e se questionados, por serem nulos os cargos pode causar um grande reboliço, nos meios jurídicos, nacionais e até internacionais, uma vez que a Vale S.A. tem ações em bolsas internacionais, e em algumas áreas já existem comentários, embora ainda não se conheçam totalmente os fundamentos, mas é questão de tempo” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1). 
    Pede, ao final, que,
    “[v]erificada a inconstitucionalidade, que sejam anulados os cargos criados no artigo 46, previstos também no artigo 58 e parágrafo único e Anexo da LC. 65/03, da carreira, por inconstitucionais em virtude do prescrito na Constituição Federal no artigo 169, parágrafo único, itens I e II, determinando seja a volta ao ‘status quo ante’ ou seja a data anterior à sanção da Lei Complementar 65/03, face a inexistência da carreira por falta de cargos constitucionalmente validos, mantida a LC nos demais artigos;
     Uma vez que foi o artigo 140 da Lei Complementar 65/2003, julgado inconstitucional e ele remete aos cargos ali criados (art. 46 da Lei 65/2003 e 58 e parágrafo único e Anexo, todos desta lei complementar 65/03) e estes deverão ser declarados inconstitucionais, uma vez que foram criados, no artigo 46 e também previstos no artigo 58 e parágrafo único, bem como no Anexo, da lei citada, contrários ao que prescreve o artigo 169, parágrafo único, itens I e II, e, se for o caso se estenda para os artigos da Lei Complementar 101/07, evitando-se ajuizamento de novas ações e deve ser confirmada a nulidade dos cargos criados, vez que inconstitucionais, determinando-se ao Governo de Minas Gerais que V. Exa. nomeie interventor para organizar a Defensoria Pública [...]” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    Posteriormente, o reclamante apresentou aditamento à inicial, indicando o valor da causa e apontando o Estado de Minas Gerais como beneficiário do ato reclamado (documento eletrônico 9).
    Em 26/8/2019, indeferi a liminar (documento eletrônico 14).
    O Governador do retromencionado Estado apresentou informações (documento eletrônico 17).
    O Estado de Minas Gerais apresentou contestação alegando inépcia da petição, inadequação da via eleita e escoamento do prazo para propositura da demanda. Aduziu também o seguinte:
    “[...]
    28. Quanto ao direito invocado – de que as Leis estaduais n° 12.765 e n° 12.986, ambas de 1998, ainda estariam em vigor, por não terem sido declaradas inconstitucionais – não pode prosperar.
    29. Referidas Leis não foram expressamente declaradas inconstitucionais porque já tinham sido revogadas tacitamente pela Lei Complementar estadual n. 65, de 2003.
    30. Para fins de esclarecimento, cite-se os artigos da Leis estaduais ordinária em relevo, que tratam da matéria da presente Reclamação […]
    […]
    31. Ocorre, contudo, que, como bem ressaltado na peça exordial da Ação Direta de Inconstitucionalidade, referidos dispositivos foram tacitamente revogados pelo art. 46 e pelo art. 140 da Lei Complementar 65/2003:
    [...]
    32. Como visto, a alegada vigência do quadro suplementar da Defensoria Pública não tem qualquer fundamento, na medida em que todos os servidores investidos na função de Defensor Público estavam incluídos no Anexo do art. 46 da mesma lei, inclusive aqueles de que tratam o art. 2° da Lei 12.765, de 1998, e o art. 8° da Lei estadual n° 12.986, de 1998.
    33. Veja-se, se o art. 2° da Lei estadual n° 12.765, de 1998, e o art. 8° da Lei estadual n° 12.986, de 1998, dispunham sobre um Quadro Suplementar da Defensoria Pública, e esse quadro foi incorporado ao Quadro dos Defensores Públicos, sem qualquer distinção entre os efetivos e os ‘efetivados’, é mesmo de se concluir que o Quadro Suplementar foi tacitamente revogado.
    […]
    35. Por essas razões, o pedido de declaração de inconstitucionalidade das Leis estaduais n° 12.765 e n° 12.986, ambas de 1998, foram excluídos do bojo da ADI 3819.
    36. E, mesmo que o art. 140 tenha sido declarado inconstitucional, as Lei estaduais n° 12.765 e n° 12.986, de 1998, não tem seus efeitos revigorados, uma vez que os arts. 46 e 58 da ciada LCE permanecem vigentes.
    37. Veja-se: em 16 de janeiro de 2003 foi expressamente criada a carreira de Defensor Público no Estado de Minas Gerais, cujo quadro está previsto no art. 46 – não declarado inconstitucional.
    38. Em vista da decisão proferida na ADI 3819 não tinha outra opção o então Governador do Estado de Minas Gerais senão exonerar todos os servidores do Quadro Suplementar da Defensoria Pública, os quais são identificáveis pelo tipo de ingresso constante de sua ficha funcional
    39. Diante de tudo isso, deve ser julgada improcedente a reclamação” (págs. 7-9 do documento eletrônico 19).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação ou pela total improcedência do pedido (documento eletrônico 21).
    Ao final da instrução, o reclamante apresentou memorial no qual, ao final, requer
    “seja determinada a reativação das Leis 12.765 e 12.986 voltando assim ao ‘status quo’ e declarando inconstitucionais as criações dos cargos previstos no artigo 46 e 58 da Lei Complementar 65/03 e modificada e ampliados os cargos pela lei complementar 101/2007 do Estado de Minas Gerais, e os demais pedidos, mas se não, determinando à Procuradoria Geral da República que de imediato tome todas as providências para que tais situações não mais ocorram, promovendo ações diretas de inconstitucionalidade e outras que por ventura sejam cabíveis” (pág. 2 do documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, o caso é de manifesta improcedência da demanda.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No presente caso, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas.
    Isso porque, ao formular os pedidos, o reclamante evidencia a intenção de reavivar a discussão travada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.819/MG, que teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 65/2003, e das Leis 15.788/2005 e 15.961/2005, todas de Minas Gerais.
    Em sua petição, de modo prolixo e por vezes confuso, o reclamante revela apenas o inconformismo com a própria decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao seu ver, deveria ser interpretada no sentido de restauração da eficácia das Leis 12.765/1998 e 12.986/1998 daquele Estado.
    Com efeito, não há demonstração de ato concreto que representaria a ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.819/MG. Há apenas ilações de natureza abstrata sobre a vigência das normas que outrora regulavam o quadro de servidores da Defensoria do Estado de Minas Gerais. Ou seja, discutem-se as leis e a sua vigência em tese, e não em sua concretude.
    Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, transcrevo ementa de córdão proferida na Rcl 25.347/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes”.
    Nesse mesmo sentido, faço menção aos seguintes julgados deste Tribunal: Rcl 19.366-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 7.082-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 13.300-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ainda que fosse possível conhecer da reclamação, ficou demonstrado nestes autos que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.819/MG, expressamente se manifestou no sentido de que as Leis 12.765/1998 e 12.986/1998 do Estado de Minas Gerais tiveram a sua eficácia exaurida pela superveniência da Lei Complementar Estadual 65/2003.
    Esse fato demonstra que a pretensão do reclamante não tem razão de ser.
    Sobre esse ponto, faço remissão ao bem lançado parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, que adoto como razões de decidir:
    “[...] o que se consegue constatar é que o reclamante aponta como decisão exorbitante o ato de exoneração dos defensores públicos dos quadros suplementares previstos nas Leis Estaduais nºs 12.765/1998 e 12.986/1998, ocasião em que o Governador do Estado de Minas Gerais teria descumprido o determinado na ADI 3819/MG.
    Ocorre que, como ressaltado pelo Estado de Minas Gerais, as referidas Leis Estaduais nºs 12.765/1998 e 12.986/1998 foram revogadas tacitamente (a primeira pela LC nº 65/2003 e a segunda pela Lei Delegada nº 49/2003, ambas do Estado de Minas Gerais).
    Portanto, ainda que o art. 140 da LC nº 65/2003 tenha sido declarado inconstitucional não seria capaz de revalidar as mencionadas leis estaduais, o que se extraí do voto do Ministro Joaquim Barbosa no julgamento da ADI 3819/MG a seguir:
    ‘Observo, por último, que o Procurador-Geral da República pede ainda a declaração de inconstitucionalidade da Lei 12.765/1998 e da Lei 12.986/1998, ambas de Minas Gerais, que tratavam dessas questões antes da promulgação da Lei Orgânica da defensoria pública estadual.
    Esse pedido, segundo alega o PGR, se justifica pois essas normas teriam sido revogadas e com a declaração de inconstitucionalidade a que me referi voltariam a viger. No entanto, não conheço do pedido nessa parte por duas razões.
     A primeira é que a Lei 12.765/1998 e a Lei 12.986/1998 foram objeto da ADI 2.992, também da relatoria do eminente Ministro Eros Grau, que a julgou prejudicada por conta da edição de Lei Complementar 65.
    A segunda razão é que essas normas (inteiro teor a fls. 106-109 dos autos) não foram expressamente revogadas pela lei complementar, mas como corretamente indicado pela decisão do ministro Eros Grau, tiveram sua eficácia exaurida pela edição da nova Lei orgânica.
    Portanto eu não acolho esse pedido do Procurador-Geral da República e acompanho o eminente ministro Eros Grau nesse ponto. (STF, ADI 3.819/MG, Relator Ministro Eros Grau, publicado no DJe de 28/03/2008, fl. 394) (sem grifos no original)
    Elucidando o acima exposto, traz-se à colação trechos da decisão proferida pelo Ministro Eros Grau na ADI 2992/MG:
    ‘(...)
    10. É o relatório. Decido.
    11. Ressalto, de início, que a Lei Complementar n. 65, de 16 de janeiro de 2003, traça a estrutura da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, regulamentando de forma abrangente a matéria, inclusive definindo número de cargos, entre outras providências.
    12. A Lei n. 12.765, um dos objetos desta ação, disciplinava resumidamente a matéria, fixando o número de membros do quadro suplementar da Defensoria Pública mineira. Desse assunto tratou, expressamente, o artigo 46 da LC 65.
    13. Do mesmo modo, a Lei Delegada n. 49, também do Estado de Minas Gerais, de 02 de janeiro de 2003, cuidou de temas anteriormente regulados pela Lei n. 12.986, já que dispõe “sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado e dá outras providências”. Lista quais são as Secretarias Estaduais --- artigos 5º, 6º e 7º --- revogando as disposições contrárias, artigo 24.
    14. Não resta dúvida quanto à perda do objeto da ação, visto que a LC 65 e a Lei Delegada n. 49 operaram a revogação da Lei n. 12.765 e da Lei n. 12.986, atos hostilizados nesta ação direta.
    15. A respeito do tema, esta Corte tem decidido que, nos casos de revogação superveniente do texto normativo atacado, a ação direta de inconstitucionalidade fica prejudicada, independentemente de ter ele, ou não, produzido efeitos concretos (neste sentido: ADI 2097, Moreira Alves, DJ de 04.5.2000; ADI 2761, Sepúlveda Pertence, DJ de 15/08/2003; ADI 2004, Néri da Silveira, DJ de 01/07/99; ADI 1490, Carlos Velloso, DJ de 15/04/99; ADI 2105, Celso de Mello, DJ de 23/10/01; e ADI 1801, 321 e ADI 1974, Maurício Corrêa, DJ de 21/10/99, 19.11.98 e 23.08.99, respectivamente).
    16. Há, ademais, um segundo fundamento suficiente para obstar o trânsito da ação direta em análise.
    17. A representação que foi encaminhada por um grupo de defensores mineiros e motivou a propositura da demanda é datada de 15 de setembro de 1998 (fls. 12/17). A ação foi formalizada tão-somente em 16 de setembro de 2003. Não abordou, no entanto, nem a Lei Complementar n. 65, nem a Lei Delegada n. 49, ambas do Estado de Minas Gerais, ainda que à época do ajuizamento da ação já estivessem vigendo e disciplinassem matérias comuns aos atos guerreados.
    18. A jurisprudência desta Corte é firme no tocante à imprescindibilidade de impugnação dos textos normativos que cuidem da mesma matéria atacada na ação direta. Assim, a demanda não pode ter por objeto o ataque a apenas um dos preceitos contidos no complexo normativo. O sistema de leis vinculadas a determinado tema deve ser combatido em sua íntegra. A razão desse entendimento reside no fato de a eficácia da declaração de inconstitucionalidade alcançar tão-somente o ato impugnado e não o complexo em que ele está inserido. (ADI 2.174/DF, Ministro Maurício Corrêa, DJ de 07/03/2003; ADI 1.187/DF, Ministro Maurício Corrêa, DJ de 30/05/1997; ADI 2.133/RJ, Ministro Ilmar Galvão, DJ de 09/03/2000; ADI 2.451/DF, Ministro Celso de Mello, DJ de 01/08/2001; ADI 2.972/RO, Ministro Carlos Britto, DJ de 29/10/2003).
    Ante essas circunstâncias, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade. (STF, ADI 2992/MG, Relator Ministro Eros Grau, publicado no DJe de 17/12/2004)’ (sem grifos no original)
    Portanto, o ato do Governador do Estado de Minas Gerais não descumpriu o que determinou a ADI 3819/MG.
    Ao contrário, observou o ali exposto ao exonerar aqueles servidores que não se enquadravam na previsão legal contida no texto constitucional.
    Conclui-se, pois, que a presente reclamação não encontra amparo legal para prosperar, haja vista que não preenche quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 988 do NCPC, tampouco no que determinam os arts. 102, I, “l”, e 103-A, §3º, da Constituição Federal” (págs. 6-10 do documento eletrônico 21 – grifei).
     Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator